Tribunal: TJPA
Processo: 0822217-95.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822217-95.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS JUDICIALIZADAS. SENTENÇA MANTIDA.

No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que a prova judicializada é convergente para o depoimento da ofendida no sentido de que a subtração se deu em contexto de ameaça de morte e xingamentos, inviabilizando o pleito desclassificatório do crime de roubo para furto por arrebatamento.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alex da Conceição da Silva apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (ID 19218383).

Por entender que a condenação está amparada em suporte probatório insuficiente para demonstrar que a subtração se deu mediante grave ameaça, o apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento (ID 19218392).

O Ministério Público de primeiro grau contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19218401) conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20955293).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante, condenado pela prática do crime de roubo, não controverte acerca da materialidade e autoria delitiva que lhe é atribuída. Não obstante, salienta que inexiste prova suficiente da grave ameaça utilizada na abordagem à vítima. Por tal razão, pugna pela reforma da sentença impugnada, a fim de desclassificar a sua conduta da figura do art. 157 do CP para furto por arrebatamento, aos ditames do art. 155 do mesmo diploma legal.

Sem embargo, tenho que a pretensão recursal não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos em juízo, sobretudo na palavra da vítima KÁTIA CRISTINA LINHARES SANTA ROSA, a qual foi firme em descrever o poder intimidativo da ameaça de morte proferida pelo acusado durante a subtração, aspecto corroborado pela testemunha CLAYTON ALEX MAIA MACÊDO, policial militar que prestou atendimento à ofendida, conforme demonstra a sentença recorrida, transcrita no essencial:

[...] Depoimento da vítima
K. C. L. S. R.,
a qual confirmou a ocorrência, esclarecendo que:
estava no ônibus quando o denunciado lhe abordou, lhe ameaçou e tomou seus pertences, dizendo para não olhar no rosto dele, se não iria morrer, pelo que saiu correndo.
Disse que, então, pediu para parar o motorista de ônibus, momento que desceu e pediu ajuda de uns policiais, que lhe colocaram na viatura e saíram em diligências. Afirmou que, poucos minutos depois, encontraram o denunciado, em uma das ruas próximas à parada de ônibus do shopping castanheira. Confirmou que, quando encontraram o denunciado, ele já havia sido detido por outros policiais, pelo que desceu e o
reconheceu como o autor do crime, recuperando todos os pertences que tinham sido subtraídos.
Acrescentou que o denunciado, de fato, proferiu ofensas e ameaças de morte, antes de subtrair seus objetos.

Corroborando os fatos, a testemunha
Clayton Alex Maia Macêdo
, policial militar, relatou que: estava de serviço na BR, próximo da Galeria, bairro Castanheira, quando avistou um cidadão correndo com objetos e isso chamou sua atenção, pelo que mandou que parasse, mas não foi obedecido, tendo o homem imprimindo fuga. Disse que o Policial Nunes, então, desceu da viatura e correu atrás do elemento, capturando-o mais adiante, enquanto a vítima apareceu gritando que tinha sido assaltada pelo elemento preso. Informou que, ao ser preso, o acusado estava com uma bolsa e um celular que foram reconhecidos pela vítima como sendo seus.
Acrescentou que a vítima chorava muito e disse que o autor a assaltou dentro do ônibus e que tinha sido bastante agressivo com ela, no momento do crime
. Afirmou que não conhecia o denunciado de prisão anterior. (ID 19218382, pág. 3, grifos nossos.)

Ante o quadro, não vislumbro espaço para descredibilizar a palavra da vítima quanto à ocorrência da grave ameaça, sobretudo diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para quem “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”. (
AgRg no HC n. 849.435/SC
, relator Ministro Ribeiro Dantas), máxime porque “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie.

Nesse contexto, “não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência” (TJDFT,
ApCrim n. 0722664-09.2023.8.07.0001
, relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024